Tribunal: STF
Processo: Pet 9662
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO AUTUADO COMO PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos do ato questionado (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º). 



    2. Agravo interno não conhecido.